Tribunal: TJSP
Processo: 0000105-55.2020.8.26.0493
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-27
Data de publicação: 2021-03-27

Ementa:
Embargos à execução de título extrajudicial. cheques. SENTENÇA DE Improcedência. DECISÃO MANTIDA. 1. litígio entre os partícipes da relação originária. possibilidade de discussão da causa subjacente à emissão. 2. hipótese em que não houve alegação de vício na emissão das cártulas e que as alegações deduzidas pelo devedor não encontram nenhum respaldo no conjunto probatório. improcedência dos

Ementa:
Embargos à execução de título extrajudicial. cheques. SENTENÇA DE Improcedência. DECISÃO MANTIDA. 1. litígio entre os partícipes da relação originária. possibilidade de discussão da causa subjacente à emissão. 2. hipótese em que não houve alegação de vício na emissão das cártulas e que as alegações deduzidas pelo devedor não encontram nenhum respaldo no conjunto probatório. improcedência dos embargos mantida. Recurso desprovido.